Tribunal: TJSP
Processo: 1000403-60.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Concurso público. Alegação de incorreção na etapa de avaliação dos títulos do impetrante no concurso de Supervisor Educacional organizado pelo Município de Paulínia, na qual não teria sido contabilizado o seu mestrado, prejudicando sua colocação no certame.
1. Ausência de citação do ente público no processo de conhecimento. Nulidade absoluta. Mandados expedidos,

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Concurso público. Alegação de incorreção na etapa de avaliação dos títulos do impetrante no concurso de Supervisor Educacional organizado pelo Município de Paulínia, na qual não teria sido contabilizado o seu mestrado, prejudicando sua colocação no certame.
1. Ausência de citação do ente público no processo de conhecimento. Nulidade absoluta. Mandados expedidos, porém, não remetidos ao portal eletrônico. Município de Paulínia não integrado à lide.
2. Violação ao artigo 239, 'caput', do Código de Processo Civil, e do artigo 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009. Ofensa aos princípios constitucionais do devido processo, do contraditório e da ampla defesa.
3. Magistrado de primeiro grau, ao prestar informações, anulou a r. sentença, em razão da ausência de citação do ente público.
4. Documentos juntados em segunda instância sem determinação deste relator e em fase completamente imprópria. A pertinência, tempestividade e cabimento da juntada dos documentos de fls. 269/317 deverá ser analisada em primeira instância, aliás, a quem foi dirigida a postulação, durante o prosseguimento do processo, determinada aqui.
5. Apelo prejudicado, ante a perda superveniente do interesse recursal do MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.